Tribunal: TJDFT
Processo: 0754811-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754811-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MONICA ADRIANA MARTINS CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida no Plantão Judiciário de 2o grau por seus próprios fundamentos (ID 67617466). Acrescento que, na situação delineada nestes autos, mostra-se necessário a instrução do writ para melhor contextualização dos fatos narrados pela defesa quanto à não localização do réu para intimação da sentença condenatória. Ademais, não verifico o alegado cerceamento de defesa, uma vez que, em se tratando de réu solto à época em que prolatada a sentença, basta a intimação à defesa constituída. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 15:56:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator